Tribunal: TJMT
Processo: 1020479-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020479-82.2021.8.11.0000
PACIENTE: DIOGO EVANS BARRETO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto da Silva Marquezini, Defensor Púbico, em favor de Diogo Evans Barreto, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos n. 1002477-94.2021.8.11.0087.
Esclarece o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no 121, §2o, III, do Código Penal, pois, conforme inquérito policial, no dia 13/09/2021, por volta das 17h00min, na residência situada na Estrada Linha Cinco Mil, no s/n, Zona Rural, Novo Mundo/MT, Diogo Evans Barreto teria ateado fogo no imóvel com seu companheiro Fernando Francisco das Neves Oliveira dentro.
No entanto, defende que a ordem judicial é desprovida de fundamentação idônea, concreta, não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e, embora a autoridade policial tenha pugnado pela decretação da medida extremada, órgão ministerial manifestou-se contrário a tal desfecho.
Aduz ainda tratar-se de pessoa com condições pessoais favoráveis (primariedade, residência e ocupação lícita), que permitem que o mesmo responda ao processo em liberdade.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o seu status libertatis, ainda que eventualmente aplicadas medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pela d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Conforme Boletim de ocorrência de id. 109056974 - Pág. 9/10, no dia 13/09/2021, por volta das 17h00min, na residência situada na Estrada Linha Cinco Mil, no s/n, Zona Rural, Novo Mundo/MT, Diogo Evans Barreto teria ateado fogo no imóvel com seu companheiro Fernando Francisco das Neves Oliveira dentro, no entanto, não obteve êxito devido a circunstâncias alheias à sua vontade, visto que a vítima conseguiu evadir-se do local incendiado com a ajuda de um colchão para se proteger, e mesmo assim teve 60% de seu corpo queimado. Consta ainda que, a vítima relatou ter um relacionamento conturbado com seu amasio, sendo que na data dos fatos, o suspeito queria que ele fosse embora da residência onde ambos residem, haja vista uma discussão prévia, momento em que o declarante adentrou no quarto e veio a se trancar e o suspeito veio dizer a seguinte fala, se não sair por bem, irá sair por mal, instante em que o suspeito ateou fogo na residência com a vítima ainda dentro do quarto.
Diante disso, após representação policial pela decretação da prisão preventiva do paciente (id. 109056974) e, manifestação contraria do órgão ministerial (id. 109056974), o juízo de origem acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam o representado como sendo o autor do delito de tentativa de homicídio contra o ofendido FERNANDO FRANCISCO DAS NEVES OLIVEIRA. Nesse sentido, a testemunha SOLANGE APARECIDA FERNANDES inquirida perante a autoridade policial (ID 66740120 - Pág. 6 - 67), afirmou que (...) Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
Não bastasse isso, além de o delito imputado possuir pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do representado, evidenciada pelo “modus operandi” empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que, segundo o narrado pela vítima, o representado, após discussão entre ambos, teria retirado gasolina de sua motocicleta e jogado em cima do telhado da residência em que o ofendido estava, a fim de ceifar sua vida, sendo que este, naquele momento, apenas não veio a óbito porque teria conseguido sair de dentro da residência, após muito custo, e mesmo assim com boa parte do corpo queimado. Vejamos:
“QUE o declarante morava com DIOGO EVANS BARRETO, há um ano e dois meses; Queno início o relacionamento era tranquilo: Que passado uns sete meses que estavam juntos DIOGO, que já bebia, mas não era agressivo, passou a beber mais, e começou a agredir, verbalmente, o declarante: Que houve uma primeira briga, onde DIOGO estava tomando pinga, em casa, quando disse que ia até a fazenda Ipê, onde eles estavam trabalhando, buscar sua moto que estava lá, com o pneu furado: Que chegando lá faltava o eixo da moto. que o declarante havia retirado, e colocado na mochila, esclarece que não fez isso de propósito: Que DIOGO retornou para casa, por volta das 16h00, todo sujo e já pegou uma barra de ferro e bateu nas costas do declarante, deixando hematomas em seu corpo: Que DIOGO obrigou o declarante a ir até a fazenda, buscar a moto que e le não havia conseguido trazer, pela falta do eixo; Que o declarante foi até lá, pediu ajuda para arrumar a moto e quando estava retornando, com a moto, não sabe dizer se foi um caminhão que o passou, mas fez muita poeira, então o declarante se desequilibrou com a moto, que bateu em alguma coisa, e ele acabou caído, teve os dentes da frente quebrados e o pulso da mão direita, também quebrou; Que foi socorrido por um vereador de Rochedo, e encaminhado para a unidade de saúde de Novo Mundo, de onde foi encaminhado para o ortopedista de Peixoto Azevedo, onde fez avalia ção, depois foi mandado para casa, tendo retornado depois para colocar plantinha; Que depois disso, não houve mais agressões, somente discussão; Que no dia 13 do corrente mês, uma segunda feira, DIOGO saiu de casa cedo, sendo que não tinha o costume de sair de casa pela manhã. Que retornou depois de umas três horas, já alcoolizado, então o declarante perguntou a ele onde ele estava, o qual respondeu que não diria ao declarante onde ele estava, diante disso, o declarante deixou DIOGO quieto e foi fazer a almoço; Que o declarante chamou DIOGO para almoçar e ele disse que não queria, então o declarante perguntou novamente onde ele estava, Que DIOGO já veio estressado, dizendo que não tinha que dar satisfação, que o declarante não tinha a nada ver com a vida dele, e já deu u soco na boca dele e mandou que ele fosse para a casa de sua irmã; Que o declarante disse que não ia, então DIOGO pegou todas as roupas do declarante amarrou e colocou do lado de fora, onde não era coberto, e como o declarante viu que ia chover, ele foi lá pegou suas roupas e levou para o quarto de visitas, e se deitou em cima das roupas com os pés segurando a porta para que DIOGO não entrasse: Que DIOGO continuou mandado o declarante sair, para ir para a casa de sua irmã e o declarante disse que não ia sair: Que de repente DIOGO silenciou, quando foi retirar a gasolina da moto: Que DIOGO jogou a gasolina por cima do telhado e como o quarto que o declarante estava não era forrado, e ele permanecia deitado, sentiu quando pingou em seu rosto e sentiu o cheiro forte de gasolina; Que caiu gasolina no nariz do declarante, então ele ficou tonto, mas não chegou a desmaiar; Que em seguida o declarante já ouviu o barulho do fogo, pois estava com os olhos fechado; Que então pegou um colchão que, tinha ali e se enrolou nele, o que acabou agravando os ferimentos, pois o colchão era inflamável: Que o declarante mirou o ruma da porta e tentou desesperadamente sair, mas não estava conseguindo, não sabe dizer se DIOGO estava segurando a porta do outro lado, ou se ele não estava conseguindo manusear a maçaneta direito; Que quando conseguiu sair deitou do lado de fora na chuva, quando então, foi chegando moradores vizinho; Que o declarante viu DIOGO retirando a moto de casa; Que depois disso o declarante não viu mais nada, pois for colocado no carro do dono do supermercado Santo Antonio, senhor ALISSON, e levado para o PSF do Distrito de 5.000 de lá foi encaminhado para Novo Mundo, onde ficou em observação, de lá foi pra Peixoto Azevedo onde passou a noite e na manhã seguinte foi encaminhado para o hospital de Colíder onde fez a higienização das queimaduras, mas como lá, não tem a especialidade de tratar de queimados, encaminharam o declarante para Cuiabá; Que depois que chegou em Cuiabá, não teve mais notícias de DIOGO;” (ID 66740120 - Pág. 18 -19)
Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá colocar em risco a ordem pública. A propósito (...) Saliente-se que segundo narrado pela vítima o ofendido tem histórico de violência em face do mesmo, evidenciando sua personalidade criminosa, diante das graves agressões narradas. Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico. Nesse sentido tem decidido o nosso Tribunal: (...)
Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor do representado, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade. Outrossim, frise-se que, em que pese a representação tenha sido feita com base em tentativa de homicídio, quando da prolação deste decisório, este magistrado tomou ciência do óbito do ofendido ( https://www.midianews.com.br/policia/homem-queimado-pelo-namorado naoresiste- e-morre-em-cuiaba/408788), em razão das queimaduras sofridas, o que sobreleva a gravidade do fato, justificando com maior razão a segregação cautelar do representado.
Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado DIOGO EVANS BARRETO”.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Todavia, além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a gravidade concreta do ilícito supostamente praticado e das circunstâncias do fato, revelado no modus operandi supostamente empregado pelo paciente contra a vítima, o qual inclusive, tempo depois faleceu em virtude da gravidade das queimaduras sofridas.
Ademais, é cediço que, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos, em análise inaugural do feito (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT), razão pela qual, aparentemente, incabível fixação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) à espécie, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Outrossim, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator